Tribunal: TJDFT
Processo: 0725175-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação. Furto qualificado. Recusa de dados concernentes à própria identidade. Pena de multa. Afastamento ou redução. Não cabimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal e pela contravenção penal prevista no art. 68 da Lei de Contravenções Penais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de afastamento da pena de multa ou de redução do seu valor.
III. Razões de decidir
3. Estando a pena pecuniária prevista no preceito secundário de determinado tipo penal sua aplicação é obrigatória, em razão de seu caráter cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
4. A situação econômica do réu não tem influência na quantidade de dias-multa, mas apenas na definição do valor unitário, o qual, no caso em análise, foi estabelecido na fração mínima, não sendo cabível, portanto, sua redução.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1930318, 0709880-74.2022.8.07.0020, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, julgado em 10/10/2024; TJDFT, Acórdão 1930242, 0705491-06.2022.8.07.0001, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 03/10/2024.